Tribunal: TJES
Processo: 5001783-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Acidente Aéreo; Defeito, nulidade ou anulação; Efeitos; Liminar; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001783-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONE RODRIGUES DE FREITAS
AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido liminar, interposto por
SIMONE RODRIGUES DE FREITAS
em face da r. decisão proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos de nº 0029700-86.2019.8.08.0024
,
que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança extrajudicial, bem como determinou a expedição de alvará em favor da parte autora para saque dos depósitos judiciais por ela feitos indevidamente no processo (ID 640962).

Afirma a Agravante, em seu arrazoado, em suma, que: (I) realizou depósito judicial dos valores cobrados, (II) que a parcela com vencimento em Setembro/2019, de nº 55, encontra-se paga, e (III) que já pagou mais do que seria devido (ID 640979).

Pugna, ao fim, pela reforma da decisão para que seja deferida a liminar no sentido de compelir a demandada a abster-se da realização da consolidação do imóvel e, consequentemente, de ser leiloado, mantendo a autora na posse do respectivo imóvel.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido (ID 646884).

Contrarrazões ao recurso (ID 683816).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, examina-se
Agravo de Instrumento
, com pedido liminar, interposto por
SIMONE RODRIGUES DE FREITAS
, no intuito de rever a r. Decisão decorrente dos autos da
Ação de Revisão Contratual nº 0029700-86.2019.8.08.0024
, proposta em face de
Banco Inter S/A
.

Por intermédio da mencionada decisão, o Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – ES
indeferiu
o pedido autoral de obtenção de tutela incidental, a fim de suspender a cobrança extrajudicial sofrida, bem como determinou a expedição de alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores por ela indevidamente depositados em juízo (ID 640962).

Para tanto, afirma a Agravante, em seu arrazoado recursal, em suma, que: (I) realizou depósito judicial dos valores cobrados, (II) que a parcela com vencimento em Setembro/2019, de nº 55, encontra-se paga, e (III) que já pagou mais do que seria devido (ID 640979).

Pugna, ao fim, pela reforma da decisão para que seja deferida a liminar no sentido de compelir a demandada a abster-se da realização da consolidação do imóvel e, consequentemente, de ser leiloado, mantendo a autora na posse do respectivo imóvel.

O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal restou indeferido por este Relator (ID 646884).

Oportunizado o contraditório recursal, a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 683816).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

É consabido que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, após uma análise perfunctória compatível com este recurso, concluo não se façam presentes elementos aptos a evidenciar a
probabilidade do direito
vindicado pela ora Agravante, consubstanciado no suposto caráter ilícito da cobrança extrajudicial envidada pelo Banco Agravado, sob pena de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente em garantia a favor do credor.

Isso porque, diversamente do alegado em seu arrazoado recursal, não merece censura alguma o pronunciamento do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela incidental com fundamento na ineficácia dos depósitos realizados pela Agravante na origem, eis que, até aquele momento, ocorriam de modo indevido, vale dizer, sem qualquer amparo em prévia autorização emanada da autoridade judicial.

Aliás, não é demais lembrar, em relação ao tema do depósito dos valores realizado em juízo, com o intuito de purgar a mora, objeto do pedido liminar na ação revisional originária, esse assunto já foi abordado anteriormente no Agravo de Instrumento nº 0001555-83.2020.8.08.0024, interposto pela mesma parte, cujo julgamento resultou, à unanimidade, no desprovimento de seu recurso. Vejamos ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - A jurisprudência do STJ pacificou seu entendimento quanto a diversas questões relativas à revisão de contratos de financiamento por meio de teses fixadas em julgamento de Recursos Especiais Repetitivos. 2 - Segundo o Superior Tribunal de Justiça, que o ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, bem como que a manutenção ou inscrição dos dados do contratante nos cadastros de inadimplentes depende, cumulativamente, da discussão do débito, de que a cobrança indevida se funde no aparente direito fundado em jurisprudência consolidada do STJ ou do STF e de haver depósito de parcela incontroversa ou prestação de caução arbitrada pelo juízo. 3 - É consabido que ao caso se aplica o CDC, podendo o contrato ser revisto, todavia para o deferimento da tutela de urgência faz-se necessário o preenchimento de requisitos fundados na jurisprudência do STJ. 4 - No caso em exame, as cobranças que ensejaram a propositura da ação originária são advindas de contrato firmado entre as partes, cujas cláusulas, em sua maioria, numa análise superficial, são consideradas legais segundo pacificou o Superior Tribunal de Justiça, merecendo maior dilação probatória a ação originária. 5 - Recurso improvido. (TJES, Quarta Câmara, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Julgado em 22/06/2020).

Com efeito, não havendo que se rediscutir esse assunto, eis que já foi objeto de Agravo de Instrumento anterior, mostra-se correta a decisão do magistrado
a quo
no sentido de que o depósito de valores realizado ao alvedrio da parte devedora não impede a caracterização da mora, tampouco a cobrança extrajudicial promovida pelo Banco Agravado.

Registro, por oportuno, que eventual excesso de cobrança alegado com relação a uma única parcela, na hipótese, aquela com vencimento em Setembro de 2019 (de n.º 55), tal alegação, por si só, ao meu sentir, não tem o condão de invalidar a caracterização da mora da Agravante quanto às demais 08 (oito) prestações vencidas, quiçá mesmo quanto às vincendas no curso da relação contratual.

Até porque, em se tratando de relação de consumo, está pacificado na jurisprudência do col. STJ que eventual cobrança indevida em decorrência de má-fé do credor enseja o cabimento da repetição do indébito em dobro favoravelmente ao devedor, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nestes termos, firme nas razões expostas,
conheço
do recurso. No entanto,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA INCIDENTAL PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Hipótese em que não restou evidenciada a probabilidade do direito alegada pela ora Agravante e consubstanciada no suposto caráter ilícito da cobrança extrajudicial envidada pelo Banco Agravado, sob pena de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente em garantia a favor do credor.

2.
Não havendo que se rediscutir o tema, eis que já foi objeto de Agravo de Instrumento anterior (de n.º 0001555-83.2020.8.08.0024), mostra-se correta a decisão do magistrado
a quo
no sentido de recusar eficácia ao depósito de valores realizado pela Agravante sem amparo em pronunciamento judicial, para efeito de caracterização da purgação da mora e, via de consequência, obstrução do seguimento da cobrança extrajudicial promovida pelo Banco Agravado.

3.
Eventual excesso de cobrança alegado com relação a uma única parcela, na hipótese, aquela com vencimento em Setembro de 2019 (de n.º 55), por si só, não tem o condão de invalidar a caracterização da mora da Agravante, então, quanto às demais 08 (oito) prestações vencidas, quiçá mesmo quanto às vincendas no curso da relação contratual.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.